Tribunal: TJSP
Processo: 1037014-89.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – DIALETICIDADE PROCESSUAL – Atendimento quando as razões de apelação fazem parte do debate jurídico da lide – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – Reconhecimento – Pessoa física que ostenta mais de uma residência/domicílio – Ausência de prova quanto à rescisão de contrato de locação no endereço onde

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA – "QUERELA NULLITATIS INSANABILIS" – DIALETICIDADE PROCESSUAL – Atendimento quando as razões de apelação fazem parte do debate jurídico da lide – VALIDADE DO ATO CITATÓRIO – Reconhecimento – Pessoa física que ostenta mais de uma residência/domicílio – Ausência de prova quanto à rescisão de contrato de locação no endereço onde efetivada a citação – Carta recebida na portaria de condomínio sem qualquer oposição – Validade – Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência.
PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO.